Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ERRO ADMINISTRATIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRENTES. NEXO CAUSAL. ROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação à dialeticidade recursal se os fundamentos da sentença foram devidamente combatidos pela parte recorrente no recurso.
2. O Juízo pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção e essa providência não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
3. A ocorrência de erro administrativo consistente na emissão de documento em caráter provisório que reconhece a ocupação e uso do imóvel em favor do indivíduo gera mera expectativa de direito.
4. O erro administrativo não causa dano material ou dano moral indenizável se o indivíduo, ao receber o documento decorrente do erro, tinha ciência de que sua posse, em momento anterior à expedição do documento fora judicialmente considerada clandestina e de má-fé, situação que afasta a genuína expectativa de que seria proprietário do bem e rompe o nexo causal entre o erro da Administração e os danos que alega ter sofrido.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.